Tribunal: TJSP
Processo: 2193599-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que acolheu em parte a impugnação da executada – Irresignação da executada – Devida restituição das despesas sofridas pela ré, com a suspensão da cobrança dos reajuste etário, relativo aos 60 anos da autora, nos termos do art. 302, incisos I e III, e parágrafo único, do CPC – Alegação de excesso de execução, desprovida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que acolheu em parte a impugnação da executada – Irresignação da executada – Devida restituição das despesas sofridas pela ré, com a suspensão da cobrança dos reajuste etário, relativo aos 60 anos da autora, nos termos do art. 302, incisos I e III, e parágrafo único, do CPC – Alegação de excesso de execução, desprovida demonstrativo discriminado do débito, maculando o art. 525, §§4o e 5o, do CPC – Devida a manutenção da penhora - Vedado o parcelamento do débito em fase de cumprimento de sentença, segundo o artigo 916, § 7o, do CPC – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193599-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JANKA
BERGALLO, é agravado OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193599-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9883
2
Agravo de Instrumento no 2193599-69.2020.8.26.0000
Agravante: Janka Bergallo
Agravado: Omint Serviços de Saúde Ltda.
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Voto no 9883
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Decisão recorrida que acolheu em parte a impugnação da
executada – Irresignação da executada – Devida restituição das
despesas sofridas pela ré, com a suspensão da cobrança dos
reajuste etário, relativo aos 60 anos da autora, nos termos do art.
302, incisos I e III, e parágrafo único, do CPC – Alegação de
excesso de execução, desprovida demonstrativo discriminado do
débito, maculando o art. 525, §§4o e 5o, do CPC – Devida a
manutenção da penhora - Vedado o parcelamento do débito em
fase de cumprimento de sentença, segundo o artigo 916, § 7o, do
CPC – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto,
em
cumprimento de sentença, contra decisão que acolheu em parte a
impugnação da executada, conforme se depreende das fls. 12/13, a
seguir em destaque:
“(...)Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação,
mantendo, por ora, a penhora de valores
realizada através do sistema Bacenjud, eis que
diminuto o eventual excesso de execução,
devendo a exequente adequar seus cálculos
como acima determinado, no prazo de cinco
dias.
Observo que a atualização há de ser feita até o
bloqueio, e após, apenas deverá ser atualizado
eventual remanescente, pelos critérios fixados na
sentença, pois quanto ao valor constrito referida
atualização
se
faz
pela
própria
instituição
bancária.
Sem honorários, por ser mínima a parte acolhida
da impugnação.
Multa e honorários em favor da exequente, pela
falta de pagamento espontâneo, e com base no
montante efetivamente devido, deduzido o
excesso."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193599-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9883
3
Inconformada, insurge-se a executada contra a referida
decisão, alegando, em síntese, que (i) ela é idosa, viúva e sofreu bloqueio
judicial em sua conta corrente, na ordem de R$ 67.158,93; (ii) inexiste
decisão impondo à agravante a obrigação de pagamento de
diferenças das mensalidades enquanto vigorava a liminar; (iii) a
agravada
pretende,
erroneamente,
cobrar
da
agravante
as
mensalidades do plano de saúde pagas a menor, no período em que
vigorou a decisão liminar, porém a agravante expressa inexistir
determinação judicial, pertinente a tal restituição, à ela imposta; (iv) a
agravada realizou desconto da diferença cobrada a maior pela empresa
Omint, fazendo uma compensação individual e totalmente ilegal,
obtendo vantagem indevida; (v) há excesso de execução, pois as
diferenças devidas quanto às mensalidades sequer fora determinada em
1o ou 2o Grau; e (vi) a agravante deve apenas os honorários
sucumbenciais na ordem de 12% do valor da causa atualizado, além do
pagamento das custas e despesas processuais, desembolsadas pela
empresa de saúde.
Liminarmente, requer a concessão do efeito ativo, a fim de
revogação da decisão recorrida, reconhecendo ser indevida a penhora,
bem como determinando a devolução dos valores penhorados.
Subsidiariamente, pleiteia a admissão de parcelamento dos valores para
que a agravante não fique totalmente à mingua e à mercê da sorte. Ao
final, requer a confirmação da liminar.
Indeferiu-se o efeito ativo (fls. 112/117).
Contraminuta (fls. 120/125).
É o relatório.
Com efeito, no cumprimento de sentença, a agravada
pleiteia a restituição dos valores, referentes ao reajuste aplicado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193599-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9883
4
agravada, ao completar 60 anos de idade, em novembro de 2009, no
percentual de 68,00%. Tal cobrança fora suspensa em sede de tutela
antecipada (fls. 22/25 dos autos de origem) e, posteriormente, admitida
em sentença e nos acórdãos subsequentes, transitado em julgado em
07/10/2019 (fls. 27/41 dos autos de origem).
Convém
destacar
que
a
sentença,
parcialmente
procedente, determinou a manutenção da tutela de urgência apenas em
relação ao expurgo do reajuste reconhecido como abusivo, qual seja,
aquele reajuste incidente quando a autora completou 65 anos de idade,
em novembro de 2014 (fls. 27/33 dos autos de origem).
Salienta-se que os acórdãos posteriores à sentença não
alteraram entendimento de ser devida a cobrança do reajuste, incidente
sobre os 60 anos de idade completados pela agravante.
Portanto, entende-se devida a restituição, à agravada, da
quantia pertinente ao reajuste, incidente quando a autora completou 60
anos de idade, suspensa em sede de tutela antecipada até a sentença,
respeitando-se, inclusive, o artigo 302, incisos I e III, e parágrafo único, do
Código de Processo Civil1.
Ademais, diferentemente do expresso pela agravante,
entende-se cabível a compensação de valores de valores, no caso sub
1 “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde
pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios
necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido
concedida, sempre que possível.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193599-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9883
5
judice, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil2.
Além disso, resta prejudicada a identificação de excesso de
execução, porquanto a agravante não acostou aos autos demonstrativo
discriminado do débito e, sequer, apontou o valor que entende correto da
dívida, descumprindo exigência legal imposta pelo artigo 525, §§4o e 5o,
do Código de Processo Civil3.
Assim, faz-se de rigor a manutenção da penhora, ora
vergastada.
Tampouco, merece acolhimento do pedido subsidiário da
agravante,
pois
vedado
o
parcelamento do débito em
fase
de
cumprimento de sentença, segundo o artigo 916, § 7o, do Código de
Processo Civil4 e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Parcelamento do
débito requerido pelo executado
Vedação
legal expressa ao parcelamento do débito em
fase de cumprimento de sentença Art. 916, § 7o,
2 “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as
duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”
3 “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...)
§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for
o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz
não examinará a alegação de excesso de execução.”
4 “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas
e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
de juros de um por cento ao mês. (...)
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193599-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9883
6
do Código de Processo Civil
Impugnação
específica do cálculo Remessa ao contador
Cabimento Suspensão da ação que se impõe
na ocasião em que o imóvel for levado a praça,
se ainda não estiver apurado o valor atual da
dívida Recurso parcialmente provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2047420-69.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro:
14/08/2020) (Destacamos)
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator